Tribunal: TJMT
Processo: 1035530-56.2023.8.11.0003
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035530-56.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO CORDOVAL FERREIRA - CPF: 927.438.381-91 (APELANTE), VITOR ALVES DA SILVA - CPF: 041.605.691-10 (APELANTE), JANIO CASTOR DE ABREU - CPF: 948.268.701-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL GOMES DE SOUZA - CPF: 037.532.131-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON RODRIGUES - CPF: 559.609.369-68 (VÍTIMA), ANA LAURA DE PAULA PEREIRA - CPF: 955.100.011-00 (VÍTIMA), BESLEIDIANE ALVES (ASSISTENTE), ANA CLARA CRUZ FERREIRA - CPF: 076.137.301-23 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRETENDIDA A NULIDADE DO RECONHECIMENTO. NÃO VERIFICADA. VALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP.
PRETENDIDO ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO.
PRETENDIO O AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DOS
MAUS ANTECEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NÃO AFASTA OS MAUS ANTECEDENTES.
PRETENDIDO AFASTAMENTO DO EFEITO “CASCATA” NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA. POSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. PENA ADEQUADA.
PRETENDIDO A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA PROPORCIONAL A REPRIMENDA CORPORAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação interposto contra a sentença
que condenou os recorrentes pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), com aplicação de concurso material. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade do reconhecimento, por violação ao art. 226 do CPP, e, no mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória.

II. Questão em discussão:

Verificar se houve nulidade no reconhecimento realizado na fase inquisitiva.

Analisar a suficiência do conjunto probatório para a condenação.

Avaliar a adequação da dosimetria da pena, com relação aos maus antecedentes e aplicação das causas de aumento.

III. Razões de decidir:

O reconhecimento foi realizado em conformidade com o art. 226 do CPP, com a presença das vítimas em ambiente que preservou a segurança e tranquilidade delas.

A materialidade e autoria delitivas estão amplamente comprovadas pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como pelos demais elementos probatórios.

A prescrição da pretensão executória não exclui a consideração de maus antecedentes para fins de dosimetria. A pena foi adequada às circunstâncias do caso, mas corrigiu-se o cálculo das causas de aumento para evitar efeito cascata.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso parcialmente provido.

"1. O reconhecimento pessoal realizado em sede policial foi válido e está em conformidade com o art. 226 do CPP."

"2. A condenação é mantida, pois o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do delito."

"3. A prescrição da pretensão executória não afasta os maus antecedentes."

"4. O efeito cascata nas causas de aumento foi afastado, ajustando-se a dosimetria."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 157, §2º, II e §2º-A, I; art. 70, Código Penal; art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

CPP, art. 226.

CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 593.818, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18.08.2020,
DJe
23.11.2020 – Tema 150.

TJMT, N.U 0007635-30.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 15.05.2024,
DJe
16.05.2024.

TJMT, N.U 1000195-48.2022.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 06.12.2022,
DJe
08.12.2022.

TJMT, Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

TJMT, Enunciado Orientativo n. 33, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 02.02.2021,
DJe
05.02.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

T
e
m-se em pauta recurso de apelação criminal interposto por

Leandro
Cordoval
Ferreira
e
Vitor Alves da Silva
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da
3ª
Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
-

MT
, que
o
s

condenou pela prática do crime tipificado no artigo
157, §2º, II e §2º-A, I, na forma do art. 70 (duas vítimas) ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal
, aplicando-lhe
s:

a)
Leandro
Cordoval
Ferreira
à pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa;

b)
Vitor Alves da Silva
à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Em suas razões de apelação,
o recorrente

Leandro
, assistido
s
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, aponta
, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento firmado em sede inquisitiva,
sem a estrita observância
ao
procedimento previsto no
artigo 226 do
Código de Processo Penal.

Acrescenta
a essa alegação
,
a insuficiência do conjunto probatório, requestando, no mérito, a absolvição
.

S
ubsidiariamente
,

requesta
m
a readequação dosimétrica
para afastamento das circunstâncias judiciais negativadas, bem como,
aplicação do parágrafo único do art. 68 do CP (concurso de causa de aumento)
,

ainda, a redução da pena de multa,
p
requestionando

a matéria.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requer o
desprovimento do recurso

(id.

216301495
).

A Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo

des
provimento do recurso
(id.

225118188)
, mediante entendimento assim
ementado
:

“Apelação Criminal – Roubo majorado [art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, [duas vítimas], c/c art. 70, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição de Leandro
Cordoval
Ferreira, fundada na ilegalidade do reconhecimento e ausência de provas - inadmissibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – palavra das vítimas que possui especial relevância - reconhecimento ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório - vítimas que em nenhum momento foram induzidas pelos agentes policiais - reconhecimento ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório – 2. Almejado afastamento da circunstância judicial referente aos antecedentes por Leandro
Cordoval
Ferreira em razão do reconhecimento da prescrição executória de uma das ações penais. Subsidiariamente, requer seja considerada neutra tal circunstância, nos termos do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 150 – inviabilidade - reconhecimento da prescrição da
pretensão executória em feito transitado em julgado em desfavor do réu não elide o reconhecimento dos seus maus antecedentes – configuração dos antecedentes - 3. Pleito de exclusão das circunstâncias do crime em relação ao delito de roubo quanto a ambos
–
impossibilidade – crime praticado mediante concurso de pessoas – presença de duas causas de aumento - possibilidade de utilização de uma das majorantes para exasperar a pena-base - 4. Pleito de redução do quantum da pena de multa - não acolhimento - número de dias-multa fixado de maneira razoável e proporcional – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relato.

À douta Revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES.

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia a seguinte narrativa fática:

“
(...)
1º FATO – ROUBO MAJORADO:

no dia 15 de outubro de 2023, por volta das 01h45min, na avenida Bonifácio Sachetti, bairro Parque Industrial
Vetorasso
, nesta cidade de Rondonópolis, os denunciados VITOR Alves da Silva e LEANDRO
Cordoval
Ferreira, agindo em concurso de agentes, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) veículo Ford KA, de cor vermelha, placa PY-3A04, avaliado em R$40.680,00 (quarenta mil seiscentos e oitenta reais), em prejuízo da vítima Ana Laura de Paula Ferreira, e 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, avaliado em R$1.000,00 (mil reais), além de pertences pessoais, em prejuízo da vítima Adilson Rodrigues.

2º FATO – CORRUPÇÃO DE MENOR

No mesmo período e local sobredito, os denunciados VITOR Alves da Silva e LEANDRO
Cordoval
Ferreira corromperam a menor Ana Clara Cruz Ferreira, de 17 (dezessete) anos de idade, com ela praticando crime.

3º FATO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA

Outrossim, na mesma data, nesta urbe, o denunciado VITOR Alves da Silva portou uma arma de fogo de uso permitido, consistente em um revólver, calibre .38, com a numeração raspada, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar... (id. 216301406).

Ao final, o apelante Vitor Alves da Silva foi absolvido apenas do crime de porte ilegal de arma de fogo. No entanto, os recorrentes foram condenados pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, decisão contra a qual interpuseram recurso.

Da nulidade do reconhecimento e da absolvição
quanto ao apelante Leandro
.

A
Defesa a
lega, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento
formulado
em sede inquisitiva,
apontando a não
observância
a
o procedimento previsto no
artigo 226 do
Código de Processo Penal.

Acrescenta a essa alegação a insuficiência do conjunto probatório, requestando,
por tais motivos
, a absolvição.

Tratando-se
de matérias
estreitamente
relacionadas,
confundindo-se a tese preliminar com a de mérito, faz-se
conveniente a análise conjunta.

A
materialidade
do crime de roubo
mostra-se fartamente comprovada
,
por meio
do Auto de Prisão em Flagrante nº

131.3.2023.16418
(id.

216301359)
,
o Boletim de Ocorrência
nº 2023.292183
(id. 216301360)
, do
Termo de Exibição e Apreensão
nº
2023.16.424198
(id.

216301363)
, Termo de Reconhecimento de
Pessoa nº

2023.16.424200 (id.

216301367) / 2023.16.424201 (id.

216301368), Auto de Avaliação nº

2023.16.425336 (id.

216301399) e Relatório (id. 216301401)
.

Ao ser interrogado em sede inquisitiva, o recorrente
Vitor
permaneceu silente (id.

216301374), e, ouvido em juízo, confessou a prática delitiva, afirmou que, no momento do roubo, estava acompanhado de outro homem, com características físicas semelhantes às suas, porém, de pele mais escura, e que esse homem estava dirigindo o carro. Vitor explicou que havia pegado o veículo, um Gol, emprestado de Leandro, que, segundo ele, estava sob efeito de álcool e drogas no momento do empréstimo. Vitor disse que o motorista era um usuário de drogas que sua esposa conhecia, mas afirmou não saber o nome ou endereço desse homem, ainda ressaltou que Leandro, devido ao seu estado de embriaguez e uso de drogas, não estava ciente da situação envolvendo o uso do veículo (id. 216301460).

O
Leandro
em sede policial permaneceu em silêncio (id. 216301375), no depoimento judicial, Leandro afirmou que estava em uma casa consumindo drogas e álcool quando Vitor chegou ao local e pediu o carro emprestado, alegando que usaria o veículo para sair com sua família. Leandro, que estava sob efeito de drogas e álcool há cerca de três dias, permitiu que Vitor utilizasse o carro, que pertencia à sua ex-esposa. Ele disse que ficou esperando o carro de volta, mas Vitor não retornou. Durante a madrugada, a polícia invadiu a casa onde Leandro estava e o prendeu.

Leandro afirmou que conhecia Vitor apenas de vista, por vê-lo na área onde usuários de drogas costumavam se reunir, mas não tinha um relacionamento próximo com ele e não sabia seu endereço ou telefone. Ele justificou o empréstimo do carro, mesmo sem ter uma relação de confiança com Vitor, devido ao seu estado de embriaguez e uso de drogas no momento. Leandro negou qualquer envolvimento no roubo, mencionando que tem uma empresa e não precisaria cometer crimes (id. 216301460).

Ao ser ouvida em juízo, a vítima

Ana Laura de Paula Pereira
confirmou integralmente a narrativa
na fase policial
(id. 216301364)
, relatando, em síntese, que
conseguiu identificar os três
apelantes
como Ana Clara Cruz Ferreira, Vitor Alves da Silva e Leandro
Cordoval
Ferreira, sendo os dois primeiros os que saíram do veículo para o roubo e o último o motorista do Gol
, conforme trecho do seu depoimento:

“
(...)
MP: Era um casal e a outra pessoa estava dirigindo o que chegaram de carro na abordagem, é isso?

Era!

MP: Que carro que era a senhora lembra?

Se eu não me engano, não sei se é um gol g 5 é um gol desses, parecido com o G 5 aí um desses Gol não muito novo, mas aquele outro gol, não gol enquadrado, aquele intermediário.

MP: E a senhora fez o reconhecimento lá na polícia deles?

Fiz sim,
já fizemos reconhecimento, já reconhecemos
os infelizes, já graças a Deus já estão tudo preso
. Tanto a menina, quanto o rapaz moreninho e o outro gordinho que ficou dentro do carro.

Defesa: Dona Ana, lá na delegacia, como que foi feito esse reconhecimento? Senhora lembra como é?

E o reconhecimento foi feito em uma parede, uma parede escura, tipo um espelho, assim que a gente vê as pessoas e as pessoas não vê a gente.

Defesa: de que forma que eles apresentaram
?
eles colocaram essas duas pessoas ao mesmo tempo lá para fazer esse reconhecimento. Estavam só os dois, tinha outras pessoas. Como é que foi a senhora lembra?

Eu lembro, eles colocaram. Parece que primeira menina, se eu não me engano, primeira menina que a menina era de menor, né? Acho que tinha 17 anos, coisa assim
e depois aí colocaram os outros dois, e aí e foi reconhecido.

Foi tudo muito claro, né, que eles assaltaram a gente à noite, mas estava tudo luz,
t
inha luz nos post
e
s tudo
,
não era
um
lugar no deserto que não tinha energia. Deu para ver tudo, até o que ficou dentro do carro queria se esconder, mas a gente
reconheceu ele
sim também
!

Ele parou, ele
encantou nós
assim, e abriu a porta. E quando abriu a porta a gente se assustou com aquilo
, a gente olhou dentro do carro, a gente viu o cidadão que estava dentro do carro também
!

Defesa: Esse reconhecimento, então nessa sala eles colocaram esses dois somente ou outras pessoas junto com eles?

Colocaram outras pessoas também
para
tipo assim,
pra
atrapalhar a nossa visualização, nosso reconhecimento, mas só que pode colocar milhões de pessoas que v
amos
reconhecer aqueles bandidos do mesmo jeito.

Defesa: fotografia, essas coisas não foram mostradas antes deste reconhecimento?

Não, não, não
!
Foi assim, foi a pessoa física presente mesmo.

Defesa: Então
,
me re
f
iro no momento anterior.

Foi colocado outr
o
s
caras
,
n
a hora do reconhecimento
,

m
as assim a gente visualizou tudo!
A menina... não tem como, a menina pegou, revistou, encostou em mim, tocou em mim, encostou, revistou, tocou no outro, no meu amigo, tocou, revistou
enquanto
o menino ficou com a arma apontada para nós. A menina revistou a gente, tudo.

Defesa: Um deles ficou no carro enquanto o outro desceu?

Então, o outro ficou no carro, mas o outro ficou um pouquinho mais afastado. Ele só parou perto de nós para encantoar o carro para mim não ter saída. Aí depois que os dois desceram, que abordou nós aí ele seguiu um pouco mais para frente.

Defesa: A senhora conseguiu ter a visão desse
cara
que estava dentro do carro?

Sim
!
quando abriu, quando eles abriram a porta
para os
dois sair, a gente conseguiu ter a visão dele.

Defesa: E como que ele era?

Ele era um cara branco, né? Um branco claro, Moreno claro! E ele era meio fortinho. Estava com um boné para trás, assim, um boné,
bonézinho
meio que para trás, meio que colado assim, era um rapaz novo assim, cara de malandro.

Defesa: (...) E nesse instante a senhora conseguiu ver o rosto do que estava no carro, que era o condutor
?

É
!

quando eles encantoaram a gente
pra

eu
não ter a opção de saída, ou eu subia no canteiro, sei lá, não tinha opção ou partir
pra
cima deles,
m
as só que o trem foi tão rápido
,
quando eles emparreiraram a gente ali, eles já abriram a porta e eu fiquei só olhando aquela cena assim,
Aí
na hora que abriu a porta, deu para ver, aí saiu um moreninho Pretinho alto e a menina aqui também é morena.

Defesa: A senhora lembra se tinha vidro escuro, vidro, claro, se tinha insulfilm
?

Tinha o vidro um pouco escuro. Estava batido à frente, no lado da frente, estava batido atrás também estava meio batido. Estava um carro bem judiad
o...
”
(sic – id.

Ao ser ouvido em juízo, o ofendido

Adilson Rodrigues
confirmou
o que declarou na fase judicial (id. 216301365)
, relatando, em síntese, que Ana Clara e Vitor Alves o abordaram, enquanto Leandro dirigia o veículo. A polícia foi acionada e conseguiu prender os
apelantes
e recuperar o veículo, sendo reconhecidos pela vítima
sem sombras de dúvidas
, conforme termo de reconhecimento (id.

216301365). Vejamos excertos do seu depoimento:

“(...) Defesa: O senhor conseguiu ver o rosto dele?

Com clareza não, né? É porque ele estava de boné
e também
estava escuro. Aí eu tive um contato com a divisão dele quando
no momento em que
eles estavam seguindo a gente, eles
ultrapassaram nós
. Aí nós ultrapassamos de volta
. Foi a hora que eu vi que ele estava de boné e o rosto dele, mas no momento da abordagem, não, porque ele ficou um pouco longe.

(...) Defesa: Lá na delegacia, os senhores fizeram participar de reconhecimento lá em relação aos indivíduos?

Sim!

Defesa: como foi o reconhecimento que o senhor fez lá?

Normal ele ia foi apresentado os
três
e eu e a Ana nos certificamos que era eles mesmo.

Defesa: O senhor conseguiu ver, é identificar com clareza.

Sim, com certeza
.

Defesa: Esse reconhecimento foi feito como, eles colocaram os 3 na mesma sala?

AI, olha alguma coisa eu não me recordo. É, se eu não me engano, fizeram de um primeiro ou fizeram dos 3? Eu não me recordo mesmo de verdade, mas a gente fez o reconhecimento dos 3.

Defesa:
Tá
, foi apresentada a fotografia para o senhor em relação?

Não, não. Foto assim, tipo para reconhecimento?

Defesa: Isso
!
antes foi eventualmente mostrado alguma fotografia e depois passou a reconhecer pessoalmente lá não?

Não, não, não. A gente
viu eles
na hora do assalto, e a gente reconheceu lá na delegacia.

MP: Você teve alguma dúvida naquele momento, quanto as pessoas que lhe foram mostradas de terem sido a aquelas que praticaram o crime?

Não, nem eu, nem a Ana, nós não tivemos dúvida alguma.

MP: Quanto aos 3, no caso 2 homens, não teve dúvida?

Não, nenhuma.”

(sic – id.

O Policial Militar

Rafael Gomes de Souza
, testemunhando em juízo, relatou que
, após levar os primeiros
apelantes
à delegacia (CISC) para confeccionar o boletim de ocorrência, a vítima forneceu mais detalhes sobre um segundo veículo envolvido no crime, mencionando um adesivo específico no carro. Outra guarnição foi enviada para localizar esse veículo e conseguiu encontrar o segundo suspeito próximo à Vila Canaã. O policial explicou que sua equipe apenas registrou no boletim de ocorrência que a vítima reconheceu o segundo suspeito como participante do roubo do carro, com base em características como o boné e a camiseta usados p
elo apelante
(
id.
216301460
)
.

No mesmo sentido,
o policial militar
Jânio Castro de Abreu
,
em juízo
,
relatou que, após a detenção inicial dos
apelantes
, eles foram levados à delegacia. Na delegacia, as vítimas informaram que havia uma terceira pessoa envolvida no crime e forneceram características de um carro vermelho. Com base nessas informações, outra guarnição conseguiu abordar esse terceiro indivíduo na região central da cidade. Ao chegar no CISC, as vítimas reconheceram tanto o carro quanto o terceiro suspeito, o que levou a inclusão dele no boletim de ocorrência como suspeito. Questionado pela defesa, o policial afirmou que não presenciou a abordagem desse terceiro indivíduo, pois já se encontrava no CISC. Ele explicou que a abordagem foi realizada pela guarnição do subtenente Wellington
(id. 216301460).

A testemunha de defesa
Besleidiane
,
em juízo, afirmou que o acusado passou o dia usando drogas em um terreno baldio e, à noite, foi para uma casa abandonada onde ela também morava. Ela estava presente durante a abordagem policial, mas do lado de fora, e não soube o motivo da prisão, já que o acusado apenas usava drogas. Sobre o carro, a testemunha disse que ele chegou por volta de 2 ou 3 horas da madrugada,
ocasião em que outra pessoa o
deixou no local
, e que o acusado mencionou que o veículo estava emprestado, mas sem dar detalhes
(id. 216301460).

No depoimento em juízo, a menor
Ana Clara
relatou que, no dia dos fatos, estava acompanhada de seu namorado, identificado como Vitor, e de outro indivíduo desconhecido, que conduzia um Gol prata. Inicialmente, a defesa questionou sobre a identificação do segundo indivíduo exibido na tela, ao que a menor afirmou não o conhecer, negando também sua participação no roubo. Em seguida,
modific
ou sua versão,
revela
ndo

que
, devido às dificuldades financeiras que ela e Vitor enfrentavam em casa, ambos decidiram cometer o roubo. Para isso, eles abordaram um usuário de drogas
que encontraram na rua, pois esse indivíduo também demonstrou interesse em participar do crime
.

A menor destacou que foi ela quem entrou em contato com o motorista do Gol prata, embora não soubesse o nome dele, mas afirmou que sabia de seu desejo de participar do roubo. Ela também mencionou que o carro utilizado no crime pertencia a um parente do referido usuário, e não ao próprio motorista, que aparentava estar em situação de rua

(id. 216301460).

De proêmio, à vista do termo de reconhecimento formulado em sede inquisitiva, constato que, ao contrário das alegações defensivas, foram observadas integralmente as disposições contidas no artigo 226 do CPP, visto que, as vítimas compareceram à delegacia de polícia,
descreveram as pessoas que praticaram os roubos
como sendo o primeiro um homem magro, alto e negro; o segundo alto, pardo e gordo; bem como, o terceiro participante uma mulher morena, magra e negra.

A análise da validade do reconhecimento realizado em sede inquisitorial, com base nos depoimentos prestados pelas vítimas
Ana Laura de Paula Pereira
e
Adilson Rodrigues
, revela sua conformidade com os princípios e regras processuais penais aplicáveis, não havendo qualquer elemento que desabone a lisura ou a precisão do procedimento realizado.

No caso em tela, a vítima
Ana Laura
narrou com clareza que o reconhecimento foi realizado de modo a garantir a confiabilidade do processo. O reconhecimento ocorreu em uma sala escura, com uma parede espelhada que impedia os
apelantes
de verem os reconhecedores, o que respeita os parâmetros legais para a preservação da segurança e da tranquilidade das vítimas. Além disso, foi mencionado que outras pessoas foram colocadas junto aos
apelantes
para não induzir ao erro,
procedimento que visa justamente afastar qualquer dúvida quanto à identificação.

Importante salientar que a vítima
Ana Laura
descreveu de forma minuciosa a participação do terceiro indivíduo,
Leandro
Cordoval
Ferreira
, que estava no veículo, enfatizando que, mesmo diante da tentativa deste de se ocultar, foi possível reconhecê-lo no momento da abordagem, tanto pela postura como pelo fato de que a porta do veículo foi aberta, o que lhe permitiu visualizar o condutor. Essa descrição ganha força diante do fato de que a ação ocorreu em um local iluminado, fator que contribuiu para a certeza visual dos envolvidos, conforme relatado.

Ainda mais robusto é o fato de que não houve apresentação de fotografias previamente ao reconhecimento pessoal, o que elimina qualquer alegação de sugestão prévia ou indução por parte da autoridade policial. A identificação foi feita com base na memória visual das vítimas, sem qualquer interferência externa, conforme corroborado pelos depoimentos.

O relato do ofendido
Adilson Rodrigues
, por sua vez, reforça a convicção quanto à validade do reconhecimento. Em
que pese
tenha afirmado que, no momento da abordagem, o condutor
Leandro
Cordoval
Ferreira
estava um pouco distante, houve oportunidade anterior de observação do suspeito quando os veículos se cruzaram. Esse detalhe, somado à ausência de dúvidas manifestadas tanto por ele quanto por Ana Laura, fortalece a credibilidade do reconhecimento, realizado sem qualquer hesitação.

Dessa forma, não há elementos que possam lançar dúvidas sobre a legalidade ou a veracidade do reconhecimento em sede policial. As vítimas tiveram contato visual claro com o motorista do veículo
no momento do crime e puderam identificá-lo posteriormente sem qualquer indício de irregularidade no procedimento.

Conclui-se, portanto, que o reconhecimento do terceiro envolvido,
Leandro
Cordoval
Ferreira
, como o motorista do Gol,
é
válido e eficaz, estando em consonância com os parâmetros processuais penais e respaldado pelos depoimentos seguros e coerentes das vítimas. O ato se revestiu de toda a formalidade exigida pela legislação, sendo legítima a sua utilização como prova no processo.

Por isso mesmo
, não prospera a alegação defensiva de
nulidade
no reconhecimento,
visto que as normas atinentes ao meio de prova foram atendidas, sem perder de vista que o reconhecimento foi confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Não prospera,
dessarte
, a tentativa da defesa de
apontar uma nulidade
inexistente, já que certa a identificação do agente pela vítima
, formulada em conformidade com as normativas de regência
.

Portanto, não se verifica a nulidade alardeada.

Além disso, as provas colhidas durante a instrução processual em juízo são contundentes e apontam o recorrente como autor do fato, sem que restem dúvidas razoáveis.

Realmente, a vítima, que avistou o recorrente
Leandro no momento da ultrapassagem e na hora da abordagem com as portas abertas do veículo
, o reconheceu

em juízo e na delegacia de polícia, narrando com riqueza de detalhes os acontecimentos.

Ademais, embora o recorrente, Leandro, tenha trazido ao processo o depoimento da testemunha
Besleidiane
Alves
, a qual relatou que o apelante encontrava-se em estado de drogadição em um terreno baldio durante o dia, tendo, no final da tarde, se deslocado para uma casa
abandonada, local onde foi preso em flagrante, bem como
,
teria emprestado seu veículo a um terceiro, que o devolveu por volta das 2 ou 3 horas da madrugada, sendo deixado por um rapaz não identificado, tal versão se mostra inteiramente dissociada da realidade fática.

Com efeito, se as alegações fossem verídicas, o apelante poderia e deveria tê-las apresentado desde a fase inquisitorial, oportunidade na qual os fatos poderiam ter sido adequadamente investigados e esclarecidos, circunstância que reforça a fragilidade da tese defensiva ora apresentada.

Outrossim, embora os corréus sustentem que o recorrente Leandro não teria participado da empreitada criminosa, os relatos colhidos em juízo são marcadamente contraditórios. A jovem Ana Clara declarou ter buscado aleatoriamente alguém na rua para participar do roubo, encontrando um usuário de entorpecentes, ao qual fizeram a proposta, sendo que esse possuía um veículo, modelo Gol, que pertencia a um familiar. Em contrapartida, o corréu Vitor alegou que o terceiro envolvido foi cooptado por sua namorada, mas que o veículo pertencia a Leandro, uma vez que este o havia emprestado.

No presente caso, verifica-se não apenas a existência de versões contraditórias quanto à propriedade do veículo, como também a inverossimilhança da alegação de que um terceiro, aleatoriamente abordado na via pública e sem qualquer vínculo ou conhecimento prévio, fosse capaz de restituir o automóvel ao seu legítimo proprietário, no caso, o recorrente Leandro, após a prática delitiva. A dúvida se intensifica diante do fato de que o motorista seria um completo desconhecido, cuja identidade sequer era conhecida pelos corréus.

Embora os policiais militares não tenham participado diretamente da prisão de Leandro, foram firmes e unânimes em afirmar que
as vítimas o reconheceram na delegacia. A circunstância de a guarnição que realizou a prisão não ser a mesma que lavrou o boletim de ocorrência não invalida a atuação policial ou o reconhecimento feito pelas vítimas, que reforça a autoria delitiva.

Em relação
à tese de que nenhum objeto relacionado ao crime foi apreendido com
o recorrente
Leandro, o fato de não ter sido encontrado com ele diretamente a

“
res
furtivae
”
ou outros objetos do crime não afasta a sua participação. A autoria delitiva não se limita à posse dos objetos, mas sim à comprovação da associação e participação no delito. Ademais, o reconhecimento de Leandro pelas vítimas, bem como a sua associação com os demais autores materiais do crime, confirma a sua coautoria na empreitada criminosa, afastando a necessidade de posse imediata dos bens subtraídos para se atribuir responsabilidade penal.

A jurisprudência vem entendendo que, em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de elevado valor probatório, servindo de fundamento à condenação, especialmente se confirmada por outros elementos probatórios, como no caso.

A propósito, trago relevante julgado deste Tribunal Estadual,
“
in
verbis
”
:

“
Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações extrajudiciais e judiciais da vítima; pelos depoimentos em juízo das testemunhas; bem como pelo reconhecimento do apelante pela vítima, que é válido para embasar a condenação, tendo em vista a existência de outros elementos probatórios no mesmo sentido.
”
(N.U 0007635-
30.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)
.

De semelhante modo, o Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT estabelece que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Portanto, não comprovou a nulidade do reconhecimento do apelante, bem como não
restam dúvidas sobre a autoria delitiva, sendo impositiva a manutenção da decisão condenatória.

Quanto ao pleito

d
o apelante Leandro busca
ndo
a
exclusão da circunstância judicial relativa aos antecedentes criminais
, sob o argumento de que, em razão da prescrição retroativa, teria ocorrido a extinção da punibilidade em um dos processos criminais. Alternativamente, solicit
ou
que tal circunstância seja considerada neutra, de acordo com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 150.

Entretanto, a defesa não possui razão em sua pretensão.

É imperioso ressaltar que a prescrição da pretensão executória não extingue os efeitos secundários da condenação, o que legitima a sua consideração para fins de reincidência e maus antecedentes.

No caso concreto, observa-se que a prescrição da pretensão executória foi reconhecida na Ação Penal nº 008527-33.2018.8.11.0064, contudo, tal circunstância não afasta os maus antecedentes do apelante Leandro
Cordoval
Ferreira.

Além disso, é plenamente admissível a utilização de condenações pretéritas, mesmo que o período entre a extinção ou cumprimento da pena e a nova infração ultrapasse cinco anos, para valorar
negativamente os antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria da pena. A única restrição legal recai sobre a utilização dessas condenações para caracterização da reincidência, conforme disposto no art. 64, inciso I, do Código Penal.

Esse entendimento foi reforçado pelo Supremo Tribunal Federal ao reconhecer a repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.818.
Vejamos:

“
DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2.
Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena
. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese
: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal
.
”
(STF - RE: 593818 SC, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 18/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/11/2020)

Conclusivamente
,
é
plenamente possível que condenações com mais de cinco anos após o cumprimento da pena
ou da prescrição

sejam utilizadas para valorar negativamente os antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria da pena.

No que se refere ao pedido de
redução da pena-base, com a finalidade de afastar a valoração negativa das “circunstâncias do crime” de roubo
, contrariamente ao que foi sustentado pela ilustre defesa, é imprescindível reconhecer que a magistrada de primeiro grau não excedeu os limites de sua discricionariedade ao majorar a pena-base.

Além disso, é importante destacar que a utilização de uma das causas de aumento na primeira fase da dosimetria é admissível

e

também
encontra amplo respaldo na jurisprudência consolidada.
Vejamos:

“
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.
” Enunciado 32 TJMT.

De fato, entende-se que, havendo pluralidade de causas de aumento, é perfeitamente possível utilizar uma delas para fundamentar a majoração da pena-base, desde que existam elementos concretos que justifiquem tal valoração.

Nesse sentido, a decisão de primeira instância está devidamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao concluir que as circunstâncias judiciais, notadamente aquelas relacionadas ao modo de execução do delito, demonstram a maior gravidade da conduta praticada pelos réus.

Ademais, a gravidade concreta do concurso de pessoas, evidenciada pela divisão de tarefas entre os agentes para a execução do crime, revela maior organização e periculosidade, legitimando, assim, o aumento da reprimenda.

Portanto, fica claro que a majoração da pena-base dos recorrentes, Leandro
Cordoval
Ferreira
e
Vitor Alves Da Silva, está em plena consonância com o entendimento jurisprudencial e encontra-se devidamente justificada pela análise criteriosa das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Desse modo, é absolutamente legítimo e recomendável que a pena seja fixada em patamar superior ao mínimo legal.

Quanto ao pleito do apelante, objetivando a
redução da pena de multa
, igualmente, não merece guarida, porquanto a referida condenação decorre da aplicação do preceito secundário do crime em que foi condenado.

Outrossim, em relação ao assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 33, nos seguintes termos:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

No caso vertente, os apelantes tiveram a pena de multa fixada ao pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa
para
Leandro
Cordoval
Ferreira
; bem como, ao pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
para
Vitor Alves Da Silva
, desse modo, a pena de multa fixada na sentença condenatória é equivalente àquele atribuído a pena privativa de liberdade estabelecida aos apelantes, atendendo ao critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

Ademais, o valor unitário da pena pecuniária foi fixado na fração mínima de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos, considerando-se as suas capacidades econômicas. Logo, impõe-se a manutenção da pena de multa estabelecida na sentença de primeiro grau.

Quanto da
sobreposição de causas de aumento de pena
,
a Defesa alega que em observação ao art. 68, parágrafo único,
do
CP
P
,
o juízo
deve
aplica
r
somente uma causa de aumento em detrimento das outras
.

Com efeito, a
partir da interpretação literal do dispositivo, é possível constatar que se tem, aí, a previsãode umafaculdadeao julgador, no caso de se mostrarem aplicáveis duas causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal, viabilizando-se a aplicação de apenas uma delas.

Contudo, se o magistrado, no legítimo exercício seu livre convencimento motivado, reputar inadequada a aplicação de apenas uma, dessasduas causas de aumento, resta evidente uma lacuna legislativa, não existindo regra a disciplinar a forma de incidência dessas duas causas de aumento de pena.

Assim, a
o observar a dosimetria, notoa utilização de frações de aumento e fundamentação adequadas,
entretanto
,
há um
aumento exacerbado reside
nte
justamente na malsinada incidência das causas de aumento umas sobre as outras.

É o que se tem nomeado de incidência
“em cascata”
, ou na forma de
“juros sobre juros”
: verdadeiro
anatocismo penal
,
que deve ser afastado, conforme o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“Constatada a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se patenteia plausível que o acréscimo decorrente da segunda vetorial incida sobre o produtoda primeira, devendo o cálculo ser operado de maneira isolada, afastando-se, dessa maneira, o indevido “efeito cascata”.
(N.U 1000195-48.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022,
publicado
no DJE 08/12/2022).

Com efeito
,
é
forçoso concluir que as causas de aumento de pena previstas na parte especial devem incidir isoladamente sobre a pena intermediária, estabelecida na segunda fase dosimétrica, vedada a incidência das causas de aumento uma sobre as outras.

Logo, interpretando a matéria à luz do princípio da legalidade, da taxatividade, da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a partir da vedação de analogia e interpretação extensiva
“
in malam partem
”
em matéria penal, a única interpretação válida do Código Penalé ade que as causasde aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal devem incidir,
isoladamente
, sobre a pena intermediária, estabelecida na segunda fase dosimétrica, vedada a incidência de umas sobre as outras.

Por isso, entendo necessária a reforma do cálculo dosimétrico utilizado n
a sentença
, providência que, sem delongas,início.

Desta forma, a respeito da pena base do crime de roubo, foram avaliadas negativamente as
“
circunstâncias do crime
”
para ambos e “antecedentes” somente para o apelante Leandro
, sendo a pena basilar estabelecida

para Leandro

em 0
5

anos e 0
6

meses de reclusão
; e

para Vitor
04 anos e 09
meses,

aplicando-se, por circunstância judicial,
o aumento de 1/
8
da pena base, ou seja,
nove
meses.

Na segunda fase, a pena foi agravada em
11
meses,
diante da preponderância da agravante de reincidência
, descrita no art. 63,
“
caput
”
, do Código Penal, chegando à monta de
0
6
anos, 05 meses de reclusão
para Leandro
; houve compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência para o apelante Vitor
.

Na terceira fase, incidem,
isoladamente,
as causas de aumento de pena descritas no artigo
70
do Código Penal, determinando o aumento da pena em 1/
6
para
Leandro
(
0
1 ano

e
25
dias)

e para
Vitor (
09 meses e 15 dias)
,
e a causa de aumento de pena descrita no
art. 157,
§2º-A, do Código Penal, determinando o aumento da pena em 2/3
para Leandro
(
0
4
anos, 0
3
meses e 1
0
dias)

e para Vitor
(
03 anos e 02 meses)
.

Assim, a pena resulta
pelo crime de roubo majorado
em
:

1
1
anos, 0
9
meses e
05
dias
de reclusão
para o apelante
Leandro
;

e

0
8
anos, 8 meses e 15 dias
de reclusão para o apelante
Vitor
.

Entretanto, considerando que os apelantes foram condenados também por
corrupção de menor
(art. 244-B da Lei n. 8.069/90
)
,
sendo
Leandro
à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
; e
Vitor
à pena de 01 (um) ano de reclusão.

Sendo assim, tendo em conta o
concurso material
de crimes
, nos termos do art. 69, do CP,
FIXO
a pena definitiva em

13
anos, 0
3
meses e
25
dias
de reclusão par
a
Leandro
;
e

0
9
anos, 8 meses e 15 dias
de reclusão para o apelante
Vitor
.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja “desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”. (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Dispositivo.

Logo, em
parcial
consonância com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça
,

rejeito a preliminar
e, no mérito,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
tão somente
,
para afastar na
terceira fase dosimétrica
o
“
efeito em cascata
”
,
resultando a pena de

Leandro
Cordoval
Ferreira
em 13 anos, 03 meses e
2
5 dias e
a
de
Vitor Alves da Silva

em 09 anos, 8 meses e 15 dias
,
a ser cumprida em regime inicial fechado,

mantendo
no

mais
a sentença condenatória
.

Comunique-se imediatamente o Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025